Tribunal: TJDFT
Processo: 0703101-30.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO E CITAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL À VÁLIDA CONSTITUIÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA.
1. Se não restou configurada nos autos nenhuma atitude de inércia ou desídia por parte do apelante que, ao contrário, requereu ao juízo providências para a localização do veículo, resta demonstrado o seu interesse no prosseguimento do feito, não podendo o juiz extinguir prematuramente o processo.
2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva não deve ser imposta à parte, por se tratar de uma faculdade prevista em lei.
3. Apelação conhecida e provida.